Tribunal: TJSP
Processo: 1033173-71.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO
Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização, por dano moral coletivo, por estacionar veículo em vaga reservada a pessoa com deficiência ou idoso.
Preliminar de litispendência. Reconhecimento. Matéria já é objeto de ação anterior – "ação de inexistência de débito" ajuizada pela infratora contra o Ministério Público, visando a reconhecer a

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO
Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização, por dano moral coletivo, por estacionar veículo em vaga reservada a pessoa com deficiência ou idoso.
Preliminar de litispendência. Reconhecimento. Matéria já é objeto de ação anterior – "ação de inexistência de débito" ajuizada pela infratora contra o Ministério Público, visando a reconhecer a ausência de responsabilidade pelo pagamento de dano moral coletivo decorrente da referida infração de trânsito. Litispendência configurada (art. 337, § 1o). Extinção da ação sem resolução do mérito (art. 485, V do CPC).
Acolho a preliminar de litispendência. Julgo extinta a ação, sem resolução do mérito (art. 485, V do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565970
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033173-71.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada RAQUEL
PEIXOTO BARBOSA DELL’AGOSTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar de
litispendência. Julgaram extinta a ação, sem resolução do mérito (art. 485, V do
CPC). V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033173-71.2019.8.26.0506
2
AC no 1.033.173-71.2019.8.26.0506 – Ribeirão Preto – 10a Vara Cível
Voto no 43.202
Apte. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apda. RAQUEL PEIXOTO BARBOSA DELL'AGOSTINHO
(Proc. no 1.033.173-71.2019.8.26.0506)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO MORAL COLETIVO
Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização, por
dano moral coletivo, por estacionar veículo em vaga reservada a
pessoa com deficiência ou idoso.
Preliminar de litispendência. Reconhecimento. Matéria já é
objeto de ação anterior
“ação de inexistência de débito”
ajuizada pela infratora contra o Ministério Público, visando a
reconhecer a ausência de responsabilidade pelo pagamento de
dano moral coletivo decorrente da referida infração de trânsito.
Litispendência configurada (art. 337, § 1o). Extinção da ação sem
resolução do mérito (art. 485, V do CPC).
Acolho a preliminar de litispendência. Julgo extinta a ação, sem
resolução do mérito (art. 485, V do CPC).
1. Trata-se de apelação de sentença de improcedência (fls. 27/37) julgando
extinta, por falta de interesse processual, ação civil pública (fls. 01/08) pleiteando
indenização por dano moral coletivo decorrente do estacionamento de veículo em vaga
reservada a pessoas portadoras de deficiência ou idosos.
Sustentou o autor, em resumo, estar incorreta a decisão. Aplicação de
sanção administrativa não impede a responsabilidade na esfera civil. Necessário tutelar
direito transindividual referente à pessoa com deficiência e aos idosos. Configurado o dano
moral coletivo. Desnecessária a prova do prejuízo concreto. Ocorrem muitas infrações por
estacionamento indevido no Município. Atingida a coletividade, de forma indivisível. Daí
a reforma (fls. 41/49).
Respondeu-se (fls. 56/71). Opinou a D. Procuradoria pelo provimento do
recurso (fls. 139/142).
É o relatório.
2.
Acolho a preliminar de litispendência. Julgo extinta a ação, sem
resolução do mérito (art. 485, V do CPC).
Segundo consta, em 28.12.18 a ré teria estacionado seu veículo em vaga
reservada a pessoas portadoras de deficiência ou idosos na via de acesso ao aeroporto Leite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033173-71.2019.8.26.0506
3
Lopes.
Narrou o Ministério Público ser, esse tipo de irregularidade, frequente em
Ribeirão Preto, gerando abalo na ordem social. Com sua infração, a ré contribuiu com esse
estado de coisas. Daí o dever de pagar indenização por dano moral coletivo (fls. 01/08).
R. sentença julgou extinta a ação, por falta de interesse processual (fls.
27/37), pois a conduta caracteriza infração de trânsito, de natureza administrativa, não
tendo por consequência a obrigação de pagar dano moral difuso.
Inconformado, recorreu o Ministério Público (fls. 41/49).
A ré apresentou resposta, alegando preliminares de litispendência e
ilegitimidade passiva e sustentando, no mérito, a improcedência (fls. 56/71).
A preliminar de litispendência merece acolhimento.
Segundo consta, a ré teria sido acionada extrajudicialmente pelo
Ministério Público para celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC fls. 92/93)
prevendo o pagamento de indenização por dano moral coletivo em decorrência do mesmo
fato narrado na presente ação civil pública estacionamento de seu veículo em vaga
reservada a deficientes ou idosos, no dia 28.12.18, na via de acesso ao aeroporto Leite
Lopes.
Inconformada com a imputação que lhe foi feita e com a cobrança de dano
moral coletivo, ajuizou, em 12.06.19, ação de inexistência de débito contra o Ministério
Público (proc. no 1.019.350-30.2019.8.26.0506, em trâmite perante a 6a Vara Cível de
Ribeirão Preto fls. 73/83).
Naquele caso, impugna precisamente o seu suposto dever de reparar dano
moral coletivo decorrente da infração.
Ou seja: o objeto da presente demanda, ajuizada em 25.09.19, já é discutido
em ação anterior (de 12.06.19), envolvendo as mesmas partes.
Daí o reconhecimento da litispendência (art. 337, § 1o do CPC), sendo
irrelevante o fato de as partes estarem em polos invertidos nas ações.
Leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“... entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a
instauração válida e eficaz de outro processo para o julgamento de demanda
idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido CPC, art. 337,
inc. VI e §§ 1o a 3o)...”
(...)
“Considerado o objetivo do instituo (evitar o bis in idem), o que importa é
evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado
prático. Por isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033173-71.2019.8.26.0506
4
resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições
invertidas.” (grifei - “Instituições de Direito Processual Civil” Ed. Malheiros 7a
ed. 2017 pp. 55/72).
Daí o acolhimento da preliminar para julgar extinta a ação, sem julgamento
do mérito, em razão da litispendência (art. 485, V do CPC).
Mais não é preciso acrescentar.
3. Acolho a preliminar de litispendência. Julgo extinta a ação, sem resolução
do mérito (art. 485, V do CPC).
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)